Tribunal: TJMT
Processo: 1018197-50.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018197-50.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ELIENE FARIAS DE ALMEIDA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.818.007/0001-76 (RECORRIDO), NAYARA BARROS COIMBRA - CPF: 730.157.171-20 (ADVOGADO), DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MÉRITO – NEGATIVA DE EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE O PAGAMENTO DAS TAXAS INERENTES AS TAXAS ANUAIS DO VEÍCULO –
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO -
SENTENÇA RETIFICADA.

A impetrante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo, uma vez que não juntou documento comprobatório com relação ao pagamento das taxas para emissão do CRLV dos veículos de sua propriedade.

A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida.

Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1018197-50
.2018.8.11.0041
,
impetrado por ELIENE FARIAS DE ALMEIDA EIRELI - EPP

contra ato praticado pelo presidente do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando o licenciamento dos veículos de sua propriedade, todos regularizados, com o pagamento em dia dos IPVAs e todas as taxas, para que possa transitar totalmente regularizados.

A sentença revisada concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, assegurando ao impetrante o direito de licenciar os seus veículos.

Contrariado, o órgão Estadual de Transito – DETRAN/MT, suscita, preliminarmente, a inviabilidade da via eleita, a ausência de prova pré-constituída, o não cabimento da discussão acerca das nulidades das multas de transito em sede de mandado de segurança, e ainda a ausência de delimitação do ano para o licenciamento.

Intimadas as partes, decorreu prazo sem apresentação de recurso (ID. 61105004).

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela ratificação da sentença (ID. 644309492).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Inicialmente, cumpre destacar que, no caso em tela,
pretende o Impetrante que seja determinado à autoridade Impetrada que proceda ao licenciamento referente aos veículos objetos dos autos, sem o embaraço de qualquer problema existente no banco de dados da autarquia estadual de trânsito.

Partindo dessa mesma premissa, não se discute a responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser a parte Impetrante ilegal, não verificando ser inadequado a utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo mencionado.

Com tais considerações,
rejeito a preliminar
de inadequação da via eleita.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora que proceda ao licenciamento referente aos veículos objetos dos autos, sem o embaraço de qualquer problema existente no banco de dados da autarquia estadual de trânsito.

Esclareço que o mandado de segurança é ação especialíssima, de natureza constitucional que, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF/88, busca proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, exigindo-se, então, para seu manejo, a prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus pressupostos específicos e essenciais exige, sob pena do indeferimento da petição inicial - art. 10, Lei no 12.016/2009 -, a prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser tutelado.

Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1427, 27/140, 147/386), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169). Na lição clássica de Hely Lopes Meirelles:

“é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 28)

Insculpido no art. 5o, LXIX, da CF/88, este remédio constitucional assegura o desfazimento de atos estatais ilegais, comportando-se, inclusive, como expressiva via de controle dos atos administrativos.

Extrai-se dos autos que a impetrante é proprietária dos seguintes veículos: 1) Pas/Motociclo-Honda/NXR150 KAE3476 2005/2006; 2) Car/S.Reboque/Carroc.AB-SR/Randon NPJ2398 2009/2010; 3) Pas/Motociclo-Honda/CG 125 Fan NGS1261 2007/2007; 4) Tra/C. trator-scania/G 420 A 4x2 NJB6694 2008/200; 5) Car/S.Reboque/Carroc. AB SR/Randon NIZ0164 2008/2008; 6) Car/S.Reboque/Carroc.AB/SR/Randon NIZ0124 2008/2008; 7) Scania/T112 E 6X4-80.00T/333CV GQM5228 1989/1989; 8) Car/S.Reboque/Carroc. AB/Sr/Randon NIZ0014 2008/2008; 9) Car/S.Reboque/Carroc. AB/Sr/Randon NIZ0054 2008/2008; 10) Tra/C. Trator/M.Benz/L 2635 – 6x4 GVH8976 1997/1998; 11) Tra/C trator M. Benz/LS 2635 MRA0889 1995/1995; 12) Car/S Reboque/Carroc ABT JYZ4422 2000/2000; 13) Scania/R 440 6x4 NPL7853 2012/2012; 14) Trat/C M. Benz/L 2635 BWT7563 2014/2014; 15) Car/S Reboquw/Carroc. ABT MOY9137 1994/1994; 16) Car/S Reboque/Carroc. ABT SR/Noma ALZ9523 2004/2004; 17) Car/S Reboque/Carroc. ABT SR/Noma ALZ9521 2004/2004; 18) Car/Reboque SR / Noma JZQ7011 2004/2004; 19) Car/S Reboque/Carroc SR/Noma JZQ6971 2004/2004; 20) Trat/C Scania/G 420 NJA6636 2008/2008; 21) Tra/C Scania/G 440 NJW1433 2011/2011; 22) Car/S Reboque/Carroc. SR/Guerra AG/GR KAB6043 2005/2005; 23) Car/S Reboque/arroc. KAB6093 2005/2005; 24) Tra/C. Scania/G 420 NJB13182008/2008 e 25) Pas/Aut.I/Ford Focus 1.6 Flex NJA2401 2007/2008.

Narrou, na inicial, que trabalha com transporte de cargas dentro e fora do Estado, razão pela qual é proprietária de vários veículos, cujos impostos estão regularmente pagos, entretanto, o Chefe do CIRETRAN – de Barra do Garças – MT se nega a liberar o documento do veículo, sob alegação de que o documento somente pode ser emitido na cidade de Cuiabá.

No entanto, deixou de juntar documentos para comprovar que foram pagas as taxas para emissão dos CRLV dos veículos acima mencionados, até a data da distribuição do
mandamus
.

Partindo dessas premissas, verifica-se que a demanda, então, carece de provas, o que contraria a natureza do mandado de segurança.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano. 2. A matéria de fundo do mandamus é a demonstração de plano do direito líquido e certo evidenciado pelas documentações necessárias a fim de comprovar a ilegalidade do ato da autoridade tida como coatora. Caso contrário, o indeferimento da inicial é medida que se torna necessária. (N.U 1037796-09.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

É sabido que a cobrança é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

No caso em tela, a demanda prescinde de dilação probatória, visto que há necessidade de verificar se houve ou não o pagamento das taxas referentes a documentação anual dos mencionados veículos, restando assim, prejudicada a comprovação da liquidez de seu pedido, uma vez que o Impetrante não atende o requisito indispensável da prova pré-constituída, bem como não faz prova do seu direito líquido e certo.

Assim, da análise detida dos autos constata-se a ausência de documentos que comprovem a ausência de dupla notificação do impetrante quanto as multas por infrações de trânsito aplicadas pelos órgãos de fiscalização em Mato Grosso, sendo esta indispensável para validar o processo administrativo no que tange ao direito de ampla defesa e contraditório.

Com essas considerações,
não há que se falar em
ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora
, já que não restou comprovado nos autos a ciência do impetrante
.

Diante disso
,
RETIFICO
a sentença reexaminada, para denegar a segurança vindicada, ante a não comprovação da não notificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021